Tribunal: TJSP
Processo: 1010053-53.2018.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA.
Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelos agravantes. Requerentes que, nem mesmo com o presente recurso, cuidaram de trazer aos autos prova da alegada hipossuficiência. Pedido de concessão parcial apenas no que se refere ao preparo que, igualmente, não merece acolhida, ante a desídia na comprovação da

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA.
Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelos agravantes. Requerentes que, nem mesmo com o presente recurso, cuidaram de trazer aos autos prova da alegada hipossuficiência. Pedido de concessão parcial apenas no que se refere ao preparo que, igualmente, não merece acolhida, ante a desídia na comprovação da hipossuficiência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1010053-53.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
são agravantes DANIEL LINARES GARCIA, KARINA ALCÂNTRARA
BRAGHETTO e DOUBLE-UP INTERMEDIAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA, são
agravados DRILLMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.,
TRIAXIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP e RECMAX COMÉRCIO DE
MÁQUINAS EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente), RÔMOLO RUSSO E JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010053-53.2018.8.26.0564/50000 - JV 19579
2
VOTO No: 19579
AGRV. No: 1010053-53.2018.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGTES. : DANIEL LINARES GARCIA e outros
AGDOS. : DRILLMASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.
e outros
AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA.
Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a
gratuidade
de
justiça
pleiteada
pelos
agravantes.
Requerentes que, nem mesmo com o presente recurso,
cuidaram de trazer aos autos prova da alegada
hipossuficiência. Pedido de concessão parcial apenas no que
se refere ao preparo que, igualmente, não merece acolhida,
ante a desídia na comprovação da hipossuficiência. Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental interposto contra
a decisão (fls. 1986/1988 dos autos principais) que indeferiu a
gratuidade de justiça pleiteada pelos agravantes.
Os recorrentes (fls. 01/11) alegam que “com a
juntada dos documentos, sobretudo os extratos bancários, cartas de
cobranças de dívidas, apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito,
estes por si só evidenciam que os Agravantes estão passando por um
momento financeiro crítico.” (fls. 04).
Dizem que “há prova da alegada hipossuficiência,
devendo a r. decisão agravada ser reformada, de modo a ser concedido
aos Agravantes a gratuidade de justiça, diante da precariedade
financeira e impossibilidade de pagamento das custas processuais.”
(fls. 09).
Afirmam que “caso esta Colenda Câmara entenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010053-53.2018.8.26.0564/50000 - JV 19579
3
de maneira diversa quanto a concessão total dos benefícios da
gratuidade de justiça, de modo a permitir o acesso à Justiça, os
Agravantes pleiteiam a concessão apenas quanto as custas judiciais do
preparo da apelação (inciso I, § 1o, do artigo 98 do Código de Processo
Civil).” (fls. 10).
É o relatório.
A decisão recorrida já esclareceu que:
“3.
Primeiramente,
observa-se
que
sequer
há
alegação de modificação das condições financeiras
dos requeridos no curso do processo, a justificar o
requerimento formulado apenas em sede recursal.
4. Diante disso, a conclusão a que se chega é a de
que os réus, em verdade, pretendem se furtar ao
recolhimento do preparo recursal, o que não se
admite.
5. No mais, há que se ponderar que são três os
apelantes, dentre eles uma pessoa jurídica que,
apesar de não declarar qualquer lucro no simples
nacional relativo ao ano de 2017, declarou ter pago
R$ 27.000,00 ao sócio (fls. 1873/1876).
6. Não bastasse, apesar dos requeridos alegarem a
existência de dívidas, o que configuraria sua
hipossuficiência, as declarações de imposto de renda
juntadas
às
fls.
1830
a
1837
e
1840/1847
demonstram bens e valores que, em muito, ultrapassam a precariedade financeira que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010053-53.2018.8.26.0564/50000 - JV 19579
4
pretendem fazer crer.
7. Além disso, o corréu Daniel é, também, sócio de
outra empresa, cujo faturamento chegou a quase R$
4.700, 00 em agosto de 2018 (fls. 1877), sendo que
os réus não cuidaram de trazer aos autos maiores
informações sobre esta pessoa jurídica.
8. Acrescente-se que, embora o valor do preparo seja
expressivo,
são
três
os
apelantes,
como
já
consignado, sendo que os elementos constantes dos
autos demonstram que eles tem condições de arcar
com as custas do processo sem prejuízo do próprio
sustento.” (fls. 1986/1988 g.n.).
Nem mesmo com este recurso os apelantes, ora
agravantes, cuidaram de trazer aos autos documentos hábeis a
esclarecer suas reais condições financeiras, demonstrando o
intuito de ocultar seus rendimentos para auferir benefício a que
não fazem jus.
Como já consignado na decisão mencionada, a
apelante Double-up não esclareceu sua condição financeira, haja
vista que declarou não auferir qualquer lucro no ano de 2017,
mas pagou R$ 27.000,00 a um dos sócios (fls. 1873/1876), além
disso, não cuidou de trazer aos autos, nem mesmo com o
presente recurso, qualquer documento atualizado acerca do seu
faturamento. Ressalve-se que os documentos juntados se referem
ao ano de 2017 e este recurso foi protocolado em 26/09/2019.
Não bastasse, como já explicitado, o apelante
Daniel também detém 99% das quotas sociais da empresa Clinica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010053-53.2018.8.26.0564/50000 - JV 19579
5
Odontológica Braghetto (fls. 1844), sobre a qual se limitaram a
juntar a “declaração de faturamento” de fls. 1877, relativa aos
meses de janeiro a setembro de 2018.
Os agravantes, para demonstram a mínima
verossimilhança de suas alegações, deveriam, ao menos, ter
juntado ao presente agravo documentos complementares hábeis a
esclarecer a sua atual condição financeira e a da empresa da qual
o apelante Daniel é sócio, mas nada trouxeram.
A conduta, tangencia a litigância de má-fé,
ficando os agravantes, desde já, advertidos quanto às
penalidades aplicáveis.
No mais, diante de todos os fundamentos já
explicitados, por óbvio, também não se justifica a concessão
parcial do benefício para isentá-los do pagamento do preparo do
apelo interposto.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora